Tribunal: TJSP
Processo: 1007694-04.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. Sentença de procedência do pedido que declarou renovada a locação e homologou o valor do novo aluguel alcançado mediante a realização de prova pericial. Apelação da ré. Impugnação aos critérios utilizados no cálculo do valor do locativo, notadamente a ausência do cômputo da área de estacionamento do imóvel. Dicção dos arts. 479 e 873, I, do CPC. Ausência de elementos

Ementa:
AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. Sentença de procedência do pedido que declarou renovada a locação e homologou o valor do novo aluguel alcançado mediante a realização de prova pericial. Apelação da ré. Impugnação aos critérios utilizados no cálculo do valor do locativo, notadamente a ausência do cômputo da área de estacionamento do imóvel. Dicção dos arts. 479 e 873, I, do CPC. Ausência de elementos a infirmar a conclusão do perito judicial, observado o minudente e criterioso trabalho técnico por ele realizado. Não comprovação de dolo ou erro na avaliação realizada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.